Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708499-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: BRASIL NORTE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708081-92.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) formulado pela agravante (id 148815427 dos autos principais). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 44591762). A agravante juntou documentação em id 45072432. Verifica-se que a documentação apresentada consiste em duas (2) guias de recolhimento referentes ao processo originário, bem como documentos de consulta de ordem bancária. A mencionada documentação, no entanto, não permite a indene comprovação do pagamento do preparo recursal conforme determinado. Intime-se a agravante para que esclareça e comprove o pagamento do preparo recursal nos termos do despacho de id 44591762 no derradeiro prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator